Tribunal: STF
Processo: RHC 188603
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 558.872/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 14/06/2017 e, em 01/03/2019, foi condenado à pena de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, além de 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333, "caput" e parágrafo único, do Código Penal, por oito vezes, em concurso material, cada uma delas na forma do art. 71, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Segundo a denúncia, "[...] João Pedro 'PQD' é integrante do tráfico de drogas do Complexo do Anaia. Goza da confiança de Falcão e o auxilia nas atividades de tráfico ilícito de entorpecentes da associação criminosa. O denunciado João Pedro 'PQD' já efetuou pessoalmente a entrega de dinheiro do arrego destinado a policiais militares a Sandro de Oliveira Vinhas. Exercia a segurança direta do denunciado Falcão, sempre portando um fuzil automático. Nas conversas telefônicas mencionadas às fls. 60/61 do Apenso I, o denunciado João Pedro 'PQD' fala com seu interlocutor avisando-lhe da presença da polícia, orientando a recolocação da 'firma' (boca de fumo) em outro ponto. Na mesma conversa orienta seu interlocutor a sempre olhar na direção da Ponte Rio Niterói para ver eventual aproximação do Águia (helicóptero utilizado pela polícia). Em outra conversa, fala com o interlocutor que está com um fuzil e marca um encontro com ele. João Pedro 'PQD' possui anotação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.". 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Alegando a demora injustificada para o julgamento do Habeas Corpus n. 26462-28.2019.8.19.0000 impetrado junto ao Tribunal de origem, a defesa manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça (HC 548.682/RJ), cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Relator, Min. JORGE MUSSI. A defesa, então, impetrou outro habeas corpus, desta vez direcionado a esta CORTE, cujo pedido foi por mim indeferido (HC 179.261/RJ). 
    No julgamento do Habeas Corpus n. 26462-28.2019.8.19.0000 (pleiteando o direito de recorrer em liberdade), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 558.872/RJ), apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, alegando, em linhas gerais, que "o paciente sofre de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da segregação cautelar, pelo retardo no julgamento dos recursos de apelação. Requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.". 
    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Relator, Min. JORGE MUSSI, que não conheceu do habeas corpus, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 558.872/RJ (Rel. Min. JORGE MUSSI), o qual foi desprovido, com recomendação:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso. 
    3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior. 
    4. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 
    5. Com efeito, as particularidades do processo, no qual foram denunciados vinte e quatro implicados, dez dos quais foram alcançados pela sentença, e, também, o fato de serem os acusados representados por procuradores diversos e uma das defesas deixar de apresentar as contrarrazões recursais, certamente resulta na utilização de mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional. 
    6. Verifica-se que o paciente foi condenado às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa, no regime inicial fechado, tempo esse consideravelmente superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não havendo que se falar em eventual atraso que extrapole os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade. 
    7. Agravo improvido, com recomendação ao Tribunal local para que imprima celeridade no julgamento da apelação criminal.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, que entendera pela manutenção do ferrete em relação ao recorrente, uma vez que entendeu não haver mudanças na situação fática dos autos, portanto não lhe concedendo o direito de recorrer (apelar) em liberdade. [...] Surgindo aí, então, o excesso de prazo tendo em vista a prisão provisória e o estágio do processo-crime, pendente a formalização de apelação. A preventiva deve ser balizada no tempo. Privar da liberdade, por período desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não foi declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. [...] Nada, absolutamente nada, justifica tal fato, devendo ser reconhecido em favor do paciente o excesso de prazo da duração de medida cautelar pessoal decretada em seu desfavor, já que este se encontra preso cautelarmente por mais de 04 (quatro) anos sem que advenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desrespeitando, portanto, o direito constitucional a razoável duração do processo.". 
    Requer, portanto, "o provimento do presente recurso, cassando-se o venerando acórdão que ora se combate, uma vez que investe contra dispositivo infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), requer-se o deferimento da liminar para assim lhe ser concedido o direito de apelar (recorrer) em liberdade, e assim ser cassado o decreto de prisão preventiva ditada a seu desfavor, dada a cabal presença e materialização do excesso de prazo da duração de medida cautelar pessoal decretada em seu desfavor, já que este se encontra preso cautelarmente até a presente data sem que advenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ordenando-se a expedição de alvará de soltura e salvo conduto em favor do recorrente, em atenção ao certame da razoabilidade e em resgate ao devido processo legal, em respeito ao princípio de dignidade da pessoa humana, humanidade, legalidade e ampla defesa. No mérito requer o provimento integral do recurso, para assim ser tornado definitiva a liminar requerida e ao mesmo tempo ser consolidado o direito de recorrer em liberdade.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se o voto do Relator, Min. JORGE MUSSI:
    Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 2/3/2020 (e-STJ fl. 727), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 3/3/2020 (e-STJ fl. 763), ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Cumpre pontuar que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    No entanto, o alegado constrangimento ilegal foi analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, não tendo sido identificada flagrante ilegalidade apta a ensejar a atuação de ofício deste Tribunal Superior na hipótese. 
    Assim, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida, mormente por encontrar respaldo na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 
    Com efeito, conforme restou consignado na decisão agravada, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/6/2017, e findou condenado, em 1/3/2019, pela prática dos delitos previstos no art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, e no art. 333, caput e parágrafo único, por oito vezes, em concurso material, na forma do art. 71, todos do Código Penal, às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa. 
    Ora, verifica-se que o paciente teve decretada a prisão preventiva, permanecendo recolhido ao cárcere durante toda a instrução criminal e, proferida a sentença condenatória, negou-se-lhe o direito de recorrer em liberdade com o argumento de permanecerem os motivos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, realçando os motivos da segregação cautelar originária. 
    Portanto, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência, pois se mostra incongruente manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, quando devidamente reconhecida a sua culpabilidade e preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. 
    A propósito (destaques acrescidos):
    [...]
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a seguinte fundamentação:
    [...]
    IV- Foi requerido pelo MP a prisão preventiva dos denunciados, sob o fundamento de se resguardar a ordem pública, para garantia da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 
    Em conformidade com o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, passo a analisar o pedido ministerial. 
    Analisando os termos de declarações que acompanham a denúncia, assim como as gravações decorrentes das interceptações telefônicas deferida em relação aos acusados, verifico que existem indícios de autoria atribuída aos acusados e da materialidade delitiva dos delitos em apuração. 
    Segundo consta dos autos, todos os denunciados, supostamente, integram diversas facções criminosas no Município de São Gonçalo, exercendo variadas funções nas referidas associações criminosas localizadas no Complexo do Anaia, na favela da Linha, na Favela da Palha Seca e Mangueirinha, na Favela da Dita, na Favela do Tronco, na favela da Alma e na Favela do Risca Faca. 
    Conforme apurado no inquérito policial nº 951-00363/2016, existe evidência da participação dos acusados nas facções criminosas ´Comando Vermelho´ (C.V.) e ´Amigos dos Amigos´ (ADA), o que restou reforçado pelas informações prestadas em colaboração premiada. 
    Assim, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu, ao mesmo tempo, a prisão preventiva do acusado. 
    A prisão preventiva consiste em ´espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (art. 313, do CPP) e ocorridos os motivos autorizadores listados no art. 312, do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)´ - Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 2ª edição, p. 889. 
    Analisando os requisitos legais, tem-se que os delitos imputados aos acusados (art. 33, caput e art. 35, n/f do art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 333 do Código Penal) são dolosos, cuja soma ostenta previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro anos), o que se amolda à exigência do art. 313, I, do CPP. 
    Ademais, como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva encontra-se condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal). 
    No caso dos autos, os indícios de autoria e prova da materialidade encontram-se presentes nos documentos acostados aos autos, conforme acima salientado. 
    No que concerne ao ´periculum libertatis´, este também se faz presente, pois as associações criminosas mencionadas nos autos de investigação são responsáveis pela prática de diversos crimes de extrema gravidade, dentre os quais latrocínios, homicídios, roubos e extorsões, além do tráfico de drogas em larga escala. 
    Ao mesmo tempo, documentos presentes na peça investigativa inquisitória apontam fortes indícios do envolvimento dos acusados com os fatos narrados na peça acusatória. 
    Somando-se a tudo isso, também são robustos os elementos de informação que apontam a prática, pelos acusados, de corrupção ativa, com o pagamento de vantagens indevidas a agentes policiais, a fim de permitir o maior controle das facções criminosas já apontadas sobre o tráfico de drogas desenvolvido na localidade. 
    Nesse sentido, não há que se falar em aplicação de medidas diversas da constrição da liberdade dos denunciados ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia e a forma como agem os integrantes das facções criminosas, com alto poderio bélico e prática reiterada de diversos crimes de alta gravidade. 
    Ademais, os vários antecedentes que cada um dos denunciados apresenta, a capacidade de intimidação de testemunhas e a grande probabilidade de se tornarem foragidos, frustrando a futura aplicação da lei penal, já seriam suficientes para a aplicação da medida requerida. 
    É mister consignar que não se trata de pré-julgamento a análise desses indícios, haja vista que não são provas concretas, mas sim, elementos que apontam para a probabilidade de o acusado ser autor do crime que lhe é imputado.
    [...]
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Já em relação à alegação de "excesso de prazo", para o julgamento da apelação criminal, ao recorrente não assiste razão. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o julgamento do seu processo-crime.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]
    Noutro giro, quanto à alegação de excesso de prazo para julgamento da Apelação Criminal, cumpre ressaltar que, como tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso, tão-somente, pela soma aritmética dos mesmos. 
    Além disso, as particularidades do processo, no qual foram denunciados vinte e quatro implicados, dez dos quais foram alcançados pela sentença, e, também, o fato de serem os acusados representados por procuradores diversos e uma das defesas deixar de apresentar as contrarrazões recursais, certamente resulta na utilização de mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional. 
    Em arremate, verifica-se que o paciente foi condenado às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa, no regime inicial fechado, tempo esse consideravelmente superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não havendo que se falar que eventual atraso no julgamento do apelo defensivo tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade. 
    Nesse norte:
    [...]
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental, recomendando-se ao Tribunal estadual que imprima celeridade no julgamento da apelação criminal. 
    É o voto.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. E aqui, ao que se extrai do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o processo possui elevado número de réus (24), além de que uma das defesas teria contribuído para o retardo no julgamento do processo.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente